Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-25.2021.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000355-25.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), EZEQUIEL DA SILVA - CPF: 545.793.929-49 (RECORRIDO), EDIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 010.106.211-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000355-25.2021.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis

Recorrente(s):

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

Recorrido(s):

EZEQUIEL DA SILVA

DECOLAR. COM LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – VOO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DA CONVESÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL – TEMA 210 STF – PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 ANOS – APLICÁVEL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em voos internacionais o prazo de prescrição é regulado pela Convenção de Varsóvia e de Montreal, de onde o art. 35 aduz que o prazo prescricional é de 02 (dois) anos, prevalecendo sobre o prazo maior previsto no CDC, sendo objeto de discussão aprofundada do TEMA 210 do STF, cuja aplicação em território brasileiro é obrigatória, sendo a ação aviada em tempo superior ao do prazo prescricional é dever do magistrado assim declarar.

Recurso conhecido e provido para declarar a prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do atraso de voo internacional, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão veiculada na presente ação para condenar as promovidas ao pagamento do quantum de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da presente sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente alega em preliminar: prescrição ao direito de ação, pelo decurso de mais de 02 (dois) anos da data do fato, aplicando-se a tese de repercussão geral do STF de número 210 e pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade; no mérito argumenta que o dano moral não é presumido, cabendo à parte a sua demonstração, requerendo a exclusão da condenação e, alternativamente, a redução do valor da indenização pelo excessivo valor fixado em 1º grau.

Em sede de contrarrazões o recorrido rebate as argumentações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado a análise da matéria preliminar de mérito, qual seja a ocorrência ou não da prescrição e se aplicável o CDC ou CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL, que prevê prazo prescricional menor do que o CDC.

E, após a detida leitura integral do Recurso Extraordinário que deu ensejo ao TEMA 210 do STF, de repercussão geral, ali ficou bem delimitado que, em relação aos danos materiais seriam aplicados os limites da Conversão de Varsóvia e Montreal, e em relação aos limites do dano moral não teriam limites de valores, e no mais, os demais elementos prevaleceriam os da Convenção de Varsóvia e Montreal, sendo esta a conclusão resumida do julgamento anunciado.

O próprio STF em momento anterior, ao recurso repetitivo já sinalizava o prazo prescricional de 02 anos, aplicando-se a Convenção de Varsóvia, em voto da lavra da Ministra Ellen Gracie, senão vejamos:

“PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.” (
RE 297901
, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 31-03-2006 PP-00038 EMENT VOL-02227-03 PP-00539 RJP v. 2, n. 9, 2006, p. 121-122 LEXSTF v. 28, n. 328, 2006, p. 220-223 REVJMG v. 57, n. 176/177, 2006, p. 468-469)

Registro ainda que o assunto da ação acima mencionada é verificado atraso em voo internacional concluído em 28.9.2006, de Beijing a São Paulo, com conexão em Toronto, a autora só protocolou ação de reparação por alegados danos morais e materiais, em face da Air Canada, fornecedora do serviço de transporte aéreo internacional, em 26.5.2009, quando já havia decorrido o prazo prescricional bienal,
de onde, inclusive tais informações vem elencados no julgamento do tema 210 do STF.

Posteriormente, o julgado sofreu a interposição de Agravo, onde assim também se decidiu:

“PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.” (ARE 766.618, relembra o julgamento proferido no
RE 297.901/RN, anteriormente colacionado)

Assim ficou ementado o julgamento do TEMA 210 do STF:

TEMA 210 STF

“Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017.”

Bem como, assim consta da página específica dos recursos repetitivos / temas do STF, senão vejamos:

E ainda em recente julgado, o STF caminha no mesmo sentido quando trata do tema da prescrição, senão vejamos:

“In casu, verifica-se que o entendimento proferido no acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual o transporte aéreo internacional de passageiros sujeita-se às normas dos acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial as Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Plenário no julgamento conjunto, em 25.5.2017, dos processos RE 636.331 RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, e do ARE 766.618, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. Em relação à questão específica da prescrição, situação do presente caso, restou decidido que a prescrição aplicável às causas indenizatórias relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), recepcionada pelo Decreto 5.910/2006.” (STF, ARE nº 1.202.866, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30.05.2019)”

Ou seja, a conclusão única é de que é aplicável o art. 35 da Convenção de Montreal em relação ao prazo prescricional:

Artigo 35 “O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.”

Não há razões suficientes para afastar a aplicação do recurso repetitivo, sob pena de ser aviada RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL perante o TJMT e esta ser acolhida sem sombra de dúvidas.

A presente ação foi aviada em data de 20/02/2021, e se levarmos em conta o momento do início da contagem do prazo prescricional em 22/02/2018, tem –se que, o decurso do prazo prescricional já teria ocorrido em data de 22/02/2020, ou seja, 01 (um) anos antes da data do ajuizamento da ação.

As demais matérias arguidas foram prejudicadas diante do acolhimento da preliminar de prescrição.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima,
CONHEÇO DO RECURSO e no mérito DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de prescrição / de mérito, para reconhecer que o direito pleiteado foi aviado a destempo, fulminado pela prescrição, julgando extinta a presente demanda com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do NCPC,
extensível à outa empresa que não recorreu, ante a solidariedade, com os efeitos tendo que ser idênticos
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022